Tribunal: TJBA
Processo: 8042898-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042898-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA, LUCA SANGALO KARAOGLAN

AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. QUESTÃO PROBATÓRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em sede de embargos à execução, sob fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, à luz do disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere produção de prova pericial contábil não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece de forma expressa e limitada as situações em que cabe agravo de instrumento.

4. O Tema 988 do STJ estabelece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo excepcionalmente o agravo de instrumento quando verificada a presença cumulativa de dois requisitos: urgência na apreciação da matéria e inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, com potencial de causar dano grave e de difícil reparação.

5. No caso dos autos, não se fazem presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 988 do STJ, pois a agravante não demonstrou concretamente a existência de dano grave e irreparável decorrente da espera pelo julgamento em sede de apelação, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa.

6. O fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que a recuperação judicial conta com proteção legal específica.

7. A questão probatória possui natureza eminentemente processual e pode ser perfeitamente objeto de insurgência em preliminar de apelação, conforme prevê expressamente o art. 1.009, § 1º, do CPC, não havendo preclusão da matéria para o recurso de apelação.

8. O magistrado concluiu, de forma fundamentada, pelo indeferimento da prova pericial, consignando que as questões controvertidas são predominantemente de direito, envolvendo interpretação de cláusulas contratuais quanto à legalidade de juros, capitalização e encargos, sendo os valores, índices e taxas devidamente especificados nos autos.

9. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova pericial não autoriza, por si só, a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC e por não preencher os requisitos da taxatividade mitigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere produção de prova pericial contábil não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não preenche os requisitos cumulativos da taxatividade mitigada estabelecidos no Tema 988 do STJ, quais sejam, urgência e inutilidade do julgamento diferido.

A matéria probatória de natureza processual pode ser objeto de preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, não havendo preclusão e não configurando urgência que justifique a mitigação excepcional do rol legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 370; 1.009, § 1º; 1.015 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT); STJ, AgInt no REsp 2.287.174/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.04.2024; TJ-DF, AI 07164559020248070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2024, pub. 10.09.2024; TJ-MG, AI 1401597-79.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14.12.2023, pub. 15.12.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8042898-03.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA e agravado, ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA